Tribunal: TJDFT
Processo: 0004396-22.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0004396-22.2017.8.07.0012 EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: SERGIO SANTIAGO DIAS VÍTIMA: JAILMA MEDEIROS DO NASCIMENTO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste acerca dos embargos de declaração (ID 35963172). Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator